Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.
2. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais.
3. Da documentação acostada aos autos, infere-se que as despesas judiciais não comprometem as despesas mensais da recorrente, o que aponta para a sua capacidade de arcar com as custas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.